Tribunal: CARF
Processo: 15746.728071/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.728071/2022-48
RESOLUÇÃO
1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EBAZAR.COM.BR. LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Assinado Digitalmente
Fernando Belcher – presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários (e-fls. 6421 e ss) em que os
Recorrentes se insurgem contra decisão no Acórdão da DRJ (AC n. 110-012.161 – 5a
TURMA/DRJ10, e-fls. 6401 e ss) que julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário em litígio. Assim dispôs a DRJ:
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ10 de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE as impugnações para indeferir o pedido de
diligência, manter a responsabilidade tributária, manter os créditos tributários referentes ao
principal (IRPJ e CSLL), manter a multa exigida isoladamente e reduzir o percentual da
multa qualificada de 150% para 100%, nos termos do voto da relatora e conforme abaixo
demonstrado:
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
2

A infração baseia-se em constatação, segundo a autuação fiscal, de omissão de
receitas no ano-calendário de 2017, além de multa por apresentação da escrituração contábil e/ou
fiscal digital com informações inexatas (registro no e-Lalur/2017 e no e-Lacs/2017 saldo inicial nas
contas de “Prejuízos Fiscais” e “Base Negativa CSLL” sem que tais valores estivessem registrados
como saldo final no e-Lalur/2016). Assim dispôs a DRJ, em Relatório (e-fls. 6424 e ss):
O presente processo trata de autos de infração exigindo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) decorrente de
apuração de omissão de receitas no ano-calendário de 2017, além de multa por
apresentação da escrituração contábil e/ou fiscal digital com informações inexatas,
incorretas ou omitidas, perfazendo o montante de R$ 331.480.596,26:

Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%, nos termos do art. 44,
caput, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/2016 com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Foi autuado, solidariamente, por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto, nos termos dos arts. 135, III, e 137, I, do CTN, o sr. Ricardo Lagreca Siqueira.
RAZÕES DE AUTUAÇÃO:
O termo de verificação fiscal (fls. 116-175) registra, em síntese, que:  A contribuinte, doravante ch
-commerce que afirmou
ter realizado, no ano-calendário 2017 as atividades de intermediação de operações de
compra e venda no mercado digital e a facilitação do serviço de entrega dos produtos a seus
clientes em parceria com os Correios, sendo remunerada por ambas as atividades. 
A autuante entendeu que a contribuinte exerceria também prestação de serviços de
entrega de mercadorias porque “(i) auferiu receitas registradas na contabilidade como
receitas de frete (item 6.2.7); (ii) oferecia tais serviços no seu sítio eletrônico (item 6.2.8) e
(iii) registrou custos com a prestação de serviços com frete (item 6.2.9), de sorte que o
termo “receitas do serviço de facilitação junto aos correios” esconde uma das atividades
reais da empresa, a saber, a entrega de mercadorias, remunerada com o pagamento de frete
(Shipping)”
Vícios identificados na escrituração  Escrituração c
omercial, demonstrações e contas contábeis foram formalizadas na ECF
com a utilização frequente e majoritária de expressões em inglês, castelhano ou híbridas
entre línguas, inviabilizando o correto entendimento da natureza das contas, sua finalidade
e o conteúdo dos lançamentos, o que configura prática expressamente proibida pelo
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
3
Regulamento do imposto de Renda, que, lastreado no Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406/2002, art. 183), “determina que a escrituração comercial deverá ser feita em língua
portuguesa, em moeda corrente nacional, na forma contábil, por ordem cronológica de dia,
mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou
transportes para as margens (Dec. no 9.580/2018, art. 262)”.  “N
a escrituração de suas receitas, a fiscalizada se utilizou fartamente das chamadas
contas redutoras de receita (contas de receita que receberam majoritariamente lançamentos
a débito, portanto, com sinal inverso à natureza da conta), cujo efeito prático foi o de anular
ou reduzir o valor das receitas registradas no período, e, por decorrência, o resultado
tributável sujeito ao IRPJ e à CSLL, sem a devida evidenciação da operação e, como se
comprovará, sem lastro em documentação comercial e fiscal, reiteradamente solicitada à
fiscalizada”. 
O exemplo mais contundente da anulação/redução de receitas da atividade operacional
pela utilização de contas redutores ocorreu mediante o lançamento de valores em conta de
receita contra outra conta da mesma natureza, sendo que o transporte dos saldos das contas
contábeis para as contas referenciais (SPED) encobriu a anulação/redução de suas receitas.
Não emissão de documentos fiscais  “A fiscalizada deixou de emitir documentos fiscais na grand
prestação de serviço realizadas durante o ano-calendário de 2017 (64,39)”. A contribuinte
informou que a matriz da E-BAZAR, localizada em Osasco/SP não emitiu notas fiscais
individualizadas de serviço no ano de 2017 porque o município de Osasco lhe concedeu
regime especial de emissão de notas fiscais, permitindo a emissão de uma única nota fiscal
mensal para as operações de serviço.  Intimada e reintimada a apresentar os documentos fiscais ou
individualizasse cada operação comercial realizada pela matriz, a contribuinte não os
apresentou, ainda que possuísse tais controles.
Omissão de receitas por redução/anulação de receitas 
“A prática da fiscalizada implicou redução fictícia de receitas da prestação de serviços
(omissão de receitas), mediante a utilização de conduta em tese fraudulenta, descrita da
seguinte forma: (i) utilização de contas analíticas (contas contábeis) em língua estrangeira –
itens 6.3.1/6.3.2; (ii) efetuar lançamentos a débito de contas de receita (redução) ou de
conta de receita contra conta de receita (anulação), sem lastro documental, utilizando-se da
mesmas contas contábeis de estrutura analíticas e descritas em língua estrangeira – itens
6.3.3/6.3.4 e (iii) transpor as contas contábeis (analíticas/ em língua estrangeira) para as
contas referenciais SPED (em português), de modo a que essa conta referencial, em nível
estrutural mais alto (sintética), reúna o conjunto das receitas realizando a redução do
conjunto das receitas da contribuinte, o que não pode ser admitido como erro, pois
constituiu método espúrio de apuração de suas receitas operacionais, utilizado para todos
períodos do ano-calendário 2017”. 
“(...) a fiscalizada foi intimada, em síntese, a: (i) informar a descrição correta da conta de
receita, sua função contábil e a razão de apresentar saldo devedor (redutor de receita) e (ii)
apresentar as notas fiscais e/ou registros fiscais individualizados que explicassem os valores
lançados nas contas de receita com saldo redutor, bem como a documentação contábil e
financeira correspondente (...)”.  “Em resposta às intimações (...) a fiscalizada não logrou êxito em
documentos fiscais, contábeis e/ou financeiros os saldos das contas redutoras de receita.
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
4  O quadro abaixo, extraído do termo de verificação fi
scal, contém a íntegra dos valores
apurados a título de omissão de rendimentos e adicionados ao e-Lalur e ao e-Lacs para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL:

Fraude na apuração dos tributos e contribuições federais e crime contra a ordem
tributária 
A contribuinte, por meio de seus representantes, teria incorrido em fraude contábil “ao se
utilizar de artimanha em sua escrituração comercial com o propósito de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do
IRPJ e da CSLL devidos. O ardil utilizado consistiu na redução e a na anulação de receitas
de suas atividades operacionais, registradas em sua contabilidade mediante a utilização
massiva e de contas redutoras de receita, contra as melhores práticas contábeis e contra as
previsões da legislação do imposto de renda”.  “Os representantes legais da fiscalizada, por ação
tese, em crime contra a ordem tributária quando (i) deixam de fornecer, quando obrigatório,
nota fiscal ou documento equivalente, relativamente à prestação de serviços, efetivamente
realizada, com a intensão de suprimir ou reduzir tributo, contribuição social ou qualquer
acessório, nos termos do art. 1o, V, da Lei no 8.137/1990, bem como (i) quando
empregaram fraude contábil, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo, nos termos do art. 2o, I, da Lei no 8.137/1990”  “(...) a contribuinte sob fiscali
03.007.331/0001-41, na pessoa de seu sócio administrador, Sr. Ricardo Lagreca Siqueira,
CPF 149.094.518-03, bem como de seu contador, Sr. Regis Reis, CPF 182.701.958-12,
cometeu, em tese, crimes contra a ordem tributária ao empregar meio fraudulento para
eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento do IRPJ e da CSLL, mediante a prática de
redução/anulação de suas receitas operacionais, (...), bem como pela não entrega de
documentos fiscais ou equivalentes, após solicitação formal de autoridade tributária”.
IRPJ/CSLL – Transposição irregular de saldos no e-Lalur e no e-Lacs e multa isolada
por preenchimento incorreto da escrituração
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
5  A contribuinte registrou no e
-Lalur/2017 e no e-Lacs/2017 saldo inicial nas contas de
“Prejuízos Fiscais” e “Base Negativa CSLL” valores respectivos de R$ 24.227.593,75 e R$
24.291.116,75 sem que tais valores estivessem registrados como saldo final no e-
Lalur/2016 e no e-Lacs/2016, indicando possível transposição irregular de saldos o que
permitiria compensação indevida de prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL em
exercícios futuros.  Em resposta a intimação para que apresentasse documentação hábil e idô
esclarecesse a existência de saldo inicial das contas “Prejuízos Fiscais” e “Base Negativa da
CSLL” na parte B do e-Lalur e e-Lacs do ano de 2017, assim como o porquê do saldo final
igual a zero das mesmas contas na ECF do ano de 2016, “a contribuinte reconhece ter
registrado saldo a compensar para as contas de PREJUÍZOS FISCAIS (Código 300002) e
BASE NEGATIVA CSLL (Código 300001) no ano-calendário de 2017 e que este mesmo
saldo já teria sido consumido em 2016, o que qualifica a transposição irregular dos saldos
das referidas contas” e argumenta que tais saldos (de R$ 24.227.593,75 e R$
24.291.116,75) “embora transpostos irregularmente, jamais foram utilizados para a
compensação do IRPJ ou da CSLL no ano-calendário de 2017”.  Está configurada a transposição irre
-Lalur e no e-Lacs, no
entanto, “as mesmas irregularidades não foram observadas quanto às informações
consignadas no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL (e-SAPLI), cujo exame revela ainda que a fiscalizada não usou qualquer
saldo de prejuízo a compensar ou da base negativa no ano calendário de 2017 (Doc. 17 E-
SAPLI 2017 - EBAZAR, fls. 68/69 do processo) , razão pela qual a ocorrência alegada não
gerou alteração da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL no ano de 2017, bem como não
resultou em imposto ou contribuição complementares”. 
“(...) o contribuinte preencheu de forma incorreta a sua ECF do ano calendário 2017, ao
informar irregularmente a existência de saldo inicial de prejuízo fiscal e de base negativa da
CSLL, respectivamente nos montantes de R$ 24.227.593,75 e R$ 24.291.116,75”,
incidindo na infração prevista no art. 6o da IN RFB no 1.422/2013 que dispõe que a
apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), pelos contribuintes do Lucro Real,
com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no
art. 8o- A do Decreto-Lei no 1.598/1977.  Foi aplica
da multa isolada por preenchimento incorreto da ECF no valor de R$
1.455.561,32 correspondente a 3% sobre o valor de R$ 48.518.710,50 equivalente à soma
dos valores informados como saldo inicial de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL na
ECF do ano-calendário 2017, sujeita à redução de 50% nos termos legais. O quadro abaixo,
extraído do termo de verificação fiscal apresenta os valores detalhados:

IRPJ  Foram realizados ajustes no e
-Lalur com a adição das receitas omitidas e realizada a
recomposição da base de cálculo do IRPJ resultando em um lucro real de R$
481.519.818,17, conforme demonstrado no quadro abaixo, extraído do termo de verificação
fiscal:

Fl. 6668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
6
 A alteração da base de cálc
do IRPJ gerou imposto a pagar no valor de R$
86.290.514,83, objeto da presente autuação e demonstrado abaixo (quadro extraído do
termo de verificação fiscal):

CSLL  Foram realizados ajustes no e
-Lacs com a adição das receitas omitidas e realizada a
recomposição da base de cálculo da CSLL que passou a ser de R$ 479.723.622,98,
conforme demonstrado no quadro abaixo, extraído do termo de verificação fiscal:

Fl. 6669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
7
 A alteração da base de cál
31.520.80,96, objeto da presente autuação e demonstrado abaixo (quadro extraído do termo
de verificação fiscal):

DAS IMPUGNAÇÕES:
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 201-281 e o responsável solidário, a
impugnação de fls. 1.321-1361.
DA IMPUGNAÇÃO DA EBAZAR:
Em sua impugnação, a Ebazar, em síntese apertada, alega que: 
Integra o grupo Mercado Libre, com sede na Argentina, líder no segmento comércio
eletrônico (e-commerce) e estruturou-se como intermediadora de operações de compra e
venda entre consumidores (buyers) e vendedores (sellers) mediante plataforma digital ou
marketplace, identificada como “Plataforma Mercado Livre”.  A Plataforma Mercado Livre func
vendedores e lojistas anunciam seus produtos e serviços a compradores diversos.  Não celebra contr
contrato por adesão, os “Termos e Condições Gerais de Uso do Site”. 
Não comercializa produtos próprios, limitando-se a intermediar na plataforma a compra
e venda dos produtos e serviços. Inclui nos “Termos e Condições Gerais de Uso do Site”
que “não figura como parte nas negociações de compra e venda de serviços e produtos que
se realizam entre os Usuários, sendo que a responsabilidade por todas as obrigações
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
8
decorrentes, sejam fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, será
exclusivamente do Usuário vendedor”. 
Aufere receitas referentes à comissão paga pelos usuários vendedores calculada em
termos percentuais sobre o valor das transações intermediadas na Plataforma Mercado
Livre, conforme consta dos Termos e Condições: “quando uma negociação se concretizar, o
usuário vendedor deverá, sempre que e conforme previsto, pagar ao Mercado Livre, em
contrapartida aos serviços descritos na cláusula 1, o valor correspondente a um percentual
do preço anunciado”. A receita de comissão auferida é chamada de “Tarifa de Venda”.  As transaçõe
dinheiro de volta antes do produto ter sido entregue, independentemente de quem pediu o
cancelamento; ou ainda (ii) o comprador, usuário da Plataforma Mercado Livre, exerça o
seu direito de arrependimento da transação, assegurado pelo Código de Defesa Consumidor
(“CDC”)”. 
Aufere receitas referentes à prestação de serviços de facilitação “junto à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT (“Correios”)” , os quais consistem “na
realização, pela Impugnante, de toda a interface com os Correios, no interesse dos clientes
vendedores, mediante a celebração de política de preços mais atrativa e disponibilização de
software de sua propriedade, que permite o controle de peso, bem como a inserção de todos
os dados e medidas do produto, de modo a possibilitar a impressão das etiquetas nos
padrões dos próprios Correios e despacho das mercadorias pelos vendedores aos
adquirentes”. 
Os pagamentos das transações realizadas na plataforma Mercado Livre são processados
pelo Mercado Pago, que “também integra o Grupo Mercado Livre e se caracteriza como
uma instituição de pagamento, nos termos da Lei no 12.865/2013 e da Resolução CMN n°
4282/2013, dentre outras normas regulatórias editadas pelo Banco Central do Brasil –
BACEN”.  Os pagamentos eram recebidos pelo Mercado Pago que lhe repassava somente o v
alor
correspondente ao serviço de intermediação e por isso “não reconhecia em seus ativos e
passivos os fluxos de caixa das transações intermediadas, isto é, valores pagos pelos
compradores e devidos aos vendedores). Reconhecia apenas sua própria receita em conta de
resultado, equivalente à comissão devida pelos usuários vendedores. 
No ano-calendário 2017, suas principais receitas eram oriundas de comissão recebida dos
usuários vendedores, remuneração da atividade de intermediação de operações comerciais
na Plataforma Mercado Livre e remuneração recebida dos usuários vendedores pelos
serviços de facilitação junto aos Correios. “Essas receitas corresponderam, no respectivo
ano calendário, aos valores de R$ 1.180.939.811,92 e R$ 1.486.686.341,57,
respectivamente, de um total de receitas operacionais de R$ 2.667.593.676,03. Para fins
contábeis, os valores acima foram majoritariamente registrados nas contas 412011 e
412012 (no caso das receitas de comissão) e 414001, 414030 e 414032 (no caso da receita
de facilitação junto aos Correios)”.  Suas contas contábeis seguem o padrão contábil brasileiro,
grupo internacional seus sistemas contábeis e de controle gerencial podem contemplar
terminologia em inglês e espanhol, o que não inviabiliza sua compreensão ou correição.
Toda a informação prestada à RFB no SPED é feita a partir de contas contábeis em
português. Apresenta exemplos de sua contabilização.

Fl. 6671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
9
REGIME ESPECIAL CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP  “Em 2017, a Platafo
vre registrou seis mil buscas e nove vendas por
segundo, sendo o 5o site da internet mais acessado no Brasil, com 53 milhões de visitantes
únicos por mês (...)”. 
“(...) essa magnitude e volume das operações, com milhões de acessos e transações
concretizadas na Plataforma Mercado Livre, impõe desafios práticos relacionados à
formalização das operações mediante a emissão de notas fiscais individualizadas por cada
transação concretizada e individualizada por cada vendedor cadastrado. Isto é, seria
impossível o cenário no qual a Impugnante estivesse obrigada a emitir milhões de notas
fiscais, em um único mês, perante os milhares (ou até milhões) de vendedores cadastrados
para formalizar a cobrança dos serviços de intermediação referentes a cada venda
intermediada na plataforma”.  P
or esse motivo obteve a concessão de um regime especial de simplificação de emissão
de notas fiscais pela Prefeitura Municipal de Osasco/SP através do Processo Administrativo
Municipal no 10545/2016, com fundamento nos artigos 73 e 74 da Lei Complementar no
139/2005 que instituiu o Código Tributário daquele município e que lhe dispensa da
emissão de notas fiscais eletrônicas (NFS-e) individualizadas por transação e por vendedor
cadastrado para formalizar cada transação intermediada na Plataforma Mercado Livre,
admitindo a fatura de prestação de serviços como documento representativo da prestação de
serviços.  “(...) o Regime Especial em nada altera o reconhecimento das receitas de comissão de
intermediação para fins contábeis e fiscais (isto é, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL).
Isso porque, esse reconhecimento observa os ditames legais aplicáveis, corroborado pelo
cumprimento integral das obrigações acessórias fiscais pela Impugnante, e (...), decorre das
contas contábeis acima identificadas e da sistemática adotada pela Impugnante, alinhada ao
controle contábil digital (SAP) e às contas já informadas à RFB por meio das declarações
fiscais transmitidas no âmbito do SPED”.
SERVIÇO DE FACILITAÇÃO JUNTO AOS CORREIOS  A partir de 2015
celebrou parceria comercial com os Correios, o qual oferta aos usuários
vendedores os serviços de coleta, rastreamento e entregas de produtos negociados na
Plataforma Mercado Livre por meio de suas agências.  “Os serviços de facilitação consistem na rea
ização de toda a interface com os Correios
pela Impugnante, mediante a celebração de política de preços mais atrativa e a
disponibilização de software de sua propriedade que é integrado aos Correios, o qual
permite o controle de peso, incluindo a inserção de todos os dados e medidas do produto, de
modo a possibilitar a impressão das etiquetas dos próprios Correios e despacho das
mercadorias sem enfrentar as filas das agências”. 
“(...) todo processo operacional é realizado diretamente pelos vendedores que
contrataram os serviços de facilitação, não havendo interferência da Impugnante para a
entrega dos produtos, inclusive no que diz respeito ao empacotamento e destinação às
agências dos Correios. A Impugnante não possui qualquer ingerência sobre isso, o que nem
poderia, já que em nenhum momento, tem contato com os pacotes enviados. De igual
maneira, a partir do despacho, o controle, armazenagem e entrega ficam totalmente sob
inteira responsabilidade dos Correios (...)”. 
“Os usuários vendedores são responsáveis pelo pagamento, à Impugnante, tanto dos
valores devidos aos Correios, como dos valores devidos à Impugnante pela prestação dos
serviços de facilitação (esses valores, a depender, do formato da transação, são referidos na
Fl. 6672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
10
Plataforma como o “frete” ou “shipping”). No que diz respeito aos Correios, essa
remuneração não segue a tabela normal de preços da referida entidade, mas uma tabela de
preços própria e aplicável em decorrência da parceria comercial firmada com a
Impugnante”.  As atividades de facilit
ação junto aos correios oferecida aos usuários vendedores estão
descritas nos Termos e Condições MS, referidas como serviços de “Mercado Envios”.  Pela atividade
contabilizada majoritariamente nas contas contábeis 414001, 414030 e 414032. Auferiu
receitas decorrentes dos serviços de facilitação junto aos Correios de R$ 1.486.686.341,57
no ano de 2017. 
A partir de 2017, “passou a incentivar as operações de frete junto aos vendedores,
inclusive no âmbito do chamado ‘frete grátis’ concedido ao comprador (que, na
realidade se reflete em um estímulo para que o vendedor impulsione suas vendas, desde que
cumprida determinadas e específicas condições impostas pela Impugnante a título
promocional, que não precisa arcar com o valor integral do frete e repassá-lo ao custo final
da mercadoria), de modo a impulsionar as vendas realizadas na Plataforma Mercado Livre.
Ou seja, o frete não é grátis para os vendedores, mas sim para compradores”. 
Nas transações com frete grátis ao comprador, “incorreu em parcela do valor que deveria
ser pago pelos usuários vendedores aos Correios, incorrendo na despesa correspondente”.
Se trata de uma campanha de incentivo de frete que é fundamental para o aumento das
transações que intermedia e, por consequência, para o aumento de suas receitas de
comissão.  “(...)
mantém controle do valor das receitas auferidas a partir das campanhas de
incentivo, isto é, do valor total de receitas oriundas de operações com o “frete
incentivado” e sem o “frete incentivado”, conforme será detalhado adiante. No exercício
de 2017, o valor total da receita de serviços auferida pela Impugnante e que está
relacionado somente às operações incentivadas de “fretes”, totalizou R$ 202.923.843,49
(mesmo em tais casos, a responsabilidade exclusiva pela entrega dos produtos continua
sendo dos Correios, sendo a Impugnante a mera facilitadora dessas operações, como
evidenciado acima)”.  “Assim, a Impugnante tem o controle absoluto das receitas de co
missão auferidas a partir
de operações incentivadas, tanto para fins contábeis e fiscais quanto para fins gerenciais,
mantendo um duplo controle dos valores respectivos a tais operações, ou seja, (i) o
reconhecimento como receita contábil e fiscal e (ii) o reconhecimento em contas gerenciais
credoras e devedoras que se neutralizam (conta 414991, de natureza credora, e sua
contrapartida na conta 414999, de natureza devedora)”.  “
O referido valor de R$ 202.923.843,49 compõe a receita do ano de serviços de
facilitação junto aos Correios, que totaliza o montante de R$ 1.486.686.341,57
(conforme refletido nas contas contábeis do DRE e identificado pelas declarações fiscais
transmitidas à RFB no âmbito do SPED, em especial a ECF), tendo sido regularmente
computado na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela Impugnante no
referido período”.  “(...) tais contas e os valores nela registrados foram objeto de exame pelo T
Constatação anexado aos autos (Doc_Comprobatorios0002), elaborado pela KPMG
Assessores Ltda., empresa de auditoria especializada e independente de reputação
inquestionável (“Termo de Constatação KPMG”). Esse documento técnico elaborado pela
KPMG realizou o (i) mapeamento do fluxo das operações que se relacionam com os saldos
contabilizados nessas duas contas; e (ii) o mapeamento da contabilização, constatando, sem
Fl. 6673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
11
qualquer ressalva, a finalidade eminentemente geral dessas contas contábeis e que a receita
reconhecida contabilmente, na conta n° 414991 foi previamente reconhecida no resultado
do exercício, atestando que os valores foram devidamente incluídos nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL”.  “(...) essas receitas também estão devidamente reportadas nas demonstrações fin
da Impugnante do exercício de 2017, as quais foram auditadas pela Deloitte Touch
Tohmatsu (“Deloitte”) à época e que não apresentou qualquer ressalva em relação aos
valores escriturados pela Impugnante na sua contabilidade (“DF Auditada” -
Doc_Comprobatorios0003)”. 
Dividiu as contas contábeis que integram o grupo de receitas para fins de refutação em
três grupos de contas, a seguir:  “
1o Grupo – Cancelamento de transações na Plataforma Mercado Livre: A Impugnante
esclareceu que os lançamentos efetuados (com natureza devedora) nas contas contábeis n°
422001, 422011, 422012, 432001, 432011 e 432012, totalizando o valor de R$
106.420.988,45, refletiram operações ocorridas na Plataforma Mercado Livre e que foram
canceladas, de modo que a comissão pela intermediação deixou de ser devida pelos
usuários vendedores (clientes da Impugnante), já que a operação de venda intermediada não
se concretizou. Em virtude desses cancelamentos, tais contas tiveram por objetivo registrar
os estornos de vendas, sendo redutores da receita bruta total, em linha com o disposto na
legislação tributária. O mesmo ocorre em relação aos lançamentos contábeis (com natureza
devedora) nas contas contábeis n° 424001, 434001, 434030, 434031 e 434032, totalizando
o valor de R$ 49.278.774,62, os quais se referem aos serviços de facilitação junto aos
Correios que também deixaram de ser devidos pelos vendedores em razão do cancelamento
das vendas, de modo que tais contas registraram estorno da receita relacionado a essas
operações que não se concretizaram;” 
“2o Grupo – Receitas que já foram escrituradas e tributadas com base no processo de
faturamento junto a clientes: A Impugnante informou que, devido ao volume de transações
e devedores cadastrados e que transacionam na Plataforma Mercado Livre, criou uma
sistemática de contabilização dos valores e cancelamentos de compras, os quais são
contabilizados automaticamente, de forma consolidada, no período pré-estabelecido com
cada usuário vendedor (cliente), em contas de receita, sendo nesse momento computados na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Após tal registro e após o período
acordado, com a formalização do faturamento individualizado por transação, os valores
eram novamente registrados na contabilidade, em conta de receita. Considerando o fato de
a receita já ter sido incluída nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando do seu
primeiro registro, a Impugnante revertia o valor do segundo lançamento, mediante o
lançamento a débito em conta de resultado (com natureza devedora), de modo a evitar que
houvesse o reconhecimento da receita em duplicidade, ocorrendo uma bitributação ou bis
in idem. As contas contábeis que integram o 2o Grupo são (i) 411900, 411901, 411902,
411924, 411949, 412903, 431904, 431924 e 432904 (receita de comissões do marketplace),
no valor total de R$ 4.034.804,50; e (ii) 434130, 434131, 434132, 414011, 434002 e
414002 (receita de facilitação dos Correios), no valor total de R$ 70.565.027,16; e” 
“3o Grupo – Comissões recebidas em operações com frete incentivado pela
Impugnante: O 3o Grupo que diz respeito à conta contábil n° 414991 (natureza credora) e,
a sua contrapartida, 414999 (natureza devedora), no montante de R$ 202.923.843,49. A
Impugnante esclareceu acima que essas contas têm finalidade de mero controle gerencial,
de modo a refletir na contabilidade (isto é, seja para os usuários internos a exemplo da
administração e áreas financeira e de planejamento, ou para usuários externos como
acionistas e fornecedores), as receitas relacionadas às operações que tiveram o frete
Fl. 6674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
12
incentivado pela Impugnante (considerando esse incentivo comercial, inerente ao próprio
negócio da Impugnante na Plataforma Mercado Livre). Foi esclarecido, nesse contexto, que
os valores registrados nessas contas se anulam/neutralizam, sem acrescer o seu patrimônio
ou refletir o ingresso de novas receitas auferidas na prestação dos serviços de facilitação
junto aos Correios. Além disso, foi identificado que os valores registrados em tais contas já
decorrem de receitas reconhecidas no resultado, o que foi inclusive atestado pelo Termo de
Constatação KPMG, acima referido. Em outras palavras, os valores objeto de tais contas já
foram devidamente reconhecidos como receitas, para fins contábeis e fiscais, isto é, já
foram devidamente considerados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, não havendo
que se falar em nova adição para fins fiscais”.  “(...) o lançamento ora combatido decorre precisam
e contas
acima, ou seja, da tentativa de se tributar lançamentos contábeis decorrentes de vendas
canceladas ou lançamentos contábeis já reconhecidos em contas de receita e já oferecidos à
tributação, o que geraria sua tributação em duplicidade”.  “O lançamento invoca como fundamento legal
277, 278, 279, 280 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99 e vigente à época dos fatos geradores (“RIR/99”), que, em linhas gerais, tratam da
definição de receita bruta e das regras gerais de apuração do lucro real, assim como o 288
do RIR/99, que contém comando geral relacionado à “omissão de receitas” (sem
contemplar qualquer hipótese de presunção legal)”.  “(...) a autoridade lançadora adotou razões disti
da CSLL em relação aos valores das contas contábeis dos Grupos 1o e 2o. No caso do
primeiro grupo, o TVF alega que a “descrição da conta, contra a afirmação da contribuinte,
indica tratar-se de importâncias pagas declaradas como pagas ou creditadas a título de
comissões e bonificações, gratificações ou semelhantes, às quais a legislação tributária
“considera indedutíveis quando o comprovante do pagamento não individualizar o
beneficiário do rendimento”, invocando o disposto no artigo 316 do RIR/2018,
correspondente ao artigo 304 do RIR/99. Por sua vez, para o segundo grupo, afirma que “a
legislação do imposto de renda proíbe a dedutibilidade de provisões não autorizadas
expressamente pelo RIR/2018”, classificando os valores lançados como provisões,
transcrevendo os artigos 339 a 343 do RIR/2018, correspondente aos artigos 335 e
seguintes do RIR/99”.  Há contrariedade e incongruência entre os fundamentos legais demo
precariedade do lançamento “ao tratar como ‘omissão de receitas’ a hipótese de ‘pagamento
ou crédito a beneficiários não identificados ou individualizados’ (1o Grupo) e ‘registro de
provisões classificadas como não dedutíveis pela legislação fiscal’ (2o Grupo)”.  O lançamento foi in
eceitas a valores
que teriam sido identificados a partir “(i) de receitas escrituradas pela Impugnante na sua
própria contabilidade; e (ii) valores informados à própria RFB a partir da ECD, ECF, além
de informações prestadas no curso da ação fiscal”. Não se poderia cogitar de omissão de
receitas quando as informações foram apresentadas pela impugnante ao Fisco, extraídas da
sua contabilidade e de obrigações acessórias.  É arbitrária a imposição de multa qualificada de 15
fraude contábil que seria justificada a partir de uma mera discordância quanto aos efeitos
dos lançamentos contábeis que visavam refletir a realidade e pelo fato de algumas das
contas contábeis terem descrição em idioma estrangeiro ou abreviações.  Visa demo
nstrar com a impugnação: a precariedade do procedimento de fiscalização, a
contrariedade e incongruência dos fundamentos legais, sua sujeição ao regime especial
Fl. 6675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
13
concedido pelo município de Osasco/SP e a inexistência de omissão de receitas, seu correto
procedimento de contabilização, as contas contábeis relacionadas às transações canceladas,
que reconheceu e tributou suas receitas e é inaplicável a regra que trata da indedutibilidade
de provisões de custo e despesas, as receitas relacionadas às operações incentivadas (frete
grátis) e a inaplicabilidade das multas.  Há nulidade no auto de infração em razão da precarieda
procedimento de fiscalização “que (i) não aprofundou a origem e natureza dos 3 (três)
grupos de contas contábeis que indica no TVF; e que (ii) de forma arbitrária, alega que a
Impugnante reconheceu valores tidos como indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a partir da atribuição de naturezas incompatíveis com esses valores, ao mesmo
tempo em que afirma tratar-se de receitas omitidas, sem identificar qualquer das hipóteses
legais ensejadoras do conceito de omissão de receitas. O que fica claro é que o lançamento
não buscou entender a singularidade das atividades desenvolvidas pela Impugnante no
âmbito da Plataforma Mercado Livre, além do procedimento de contabilização que reflete
adequadamente das operações ocorridas em tal plataforma. Na dúvida, arbitrariamente,
presumiu-se tratar de omissão de receitas ou de despesas indedutíveis”.  Há nulidade do auto de in
fração porque nenhum dos dispositivos da legislação tributária
utilizados como fundamento “contém regra descrevendo situação que, caso verificada,
caracterizaria hipótese de omissão de receitas, ensejando a presunção legal que autoriza a
tributação dos valores supostamente omitidos. Como se verifica, a autoridade lançadora
adotou como fundamento legal da autuação uma série de dispositivos legais que foram
devidamente observados pela Impugnante”.  “(...) não é possível que se cogite, simultanea
Impugnante tenha
supostamente contabilizado pagamentos de comissões a beneficiários não identificados, em
relação ao 1o Grupo, sendo que a presunção legal de omissão de receitas somente se aplica
a pagamentos que não tenham sido escriturados, nos termos do artigo 281, inciso II do
RIR/99, com fundamento legal no artigo 40 da Lei no 9.430/96”.  “(...) as receitas foram devidamen
havendo que se cogitar de aplicação da presunção de omissão de receitas. Também não se
pode cogitar de receitas que foram desprezadas ou não mencionadas pela Impugnante,
tendo em vista que estas foram devidamente contabilizadas pela Impugnante, conforme
consta da ECD e ECF enviadas ao Fisco por meio do SPED”.  “O que existe, no máxi
mo, é a discussão quanto à interpretação legal se os lançamentos
contábeis, com natureza devedora, em contas de receita e relacionados a cada um dos 3
(três) grupos contábeis objeto de autuação seriam válidos ou não para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não há, entretanto, que se admitir a caracterização de
omissão de receitas, o que justifica o equívoco na capitulação legal destacada acima e a
flagrante nulidade do lançamento por vício material”.  “(...) não se pode admitir a indevid
a acusação de fraude, já que não houve qualquer
intenção dolosa de mascarar ou disfarçar a ocorrência do fato gerador. A Impugnante não
falsificou documentos, não prestou informações inexatas, não omitiu operações,
conscientemente, com a intenção de enganar ou prejudicar terceiros. Todos os valores e
respectivas receitas foram devidamente contabilizadas, transitaram por conta de resultado e
foram incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.  “(...) deve ser reconhecido o fato de qu
al utilizada pela autoridade
lançadora para fundamentar a autuação é inaplicável ao caso, além de inconciliável com as
supostas razões invocadas para justificar a adição dos valores às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, ensejando, portanto, a nulidade do Auto de Infração”.
Fl. 6676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
14  “Devem ser afastadas, nesse sentido, as alegações fisc
dispositivo que trata da presunção de omissão de receitas na ‘hipótese da ausência de
documento fiscal no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias,
prestação de serviços’ (...)” por ter direito ao regime especial concedido pelo município de
Osasco que a desobriga de emitir nota fiscal eletrônica individualizada por transação, sendo
que “as notas fiscais não são os únicos documentos válidos do ponto de vista fiscal, pois
‘recibos’ e ‘documento equivalente’ também são aceitos”.  “(...) o Regime Especial concedido não a
fiscais, das receitas de intermediação da Plataforma Mercado Livre e da facilitação junto
aos Correios (isto é, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL), auferidas como resultado de
cada operação concretizada”. 
“Esse reconhecimento decorre das contas identificadas na sua contabilidade, alinhada ao
controle contábil digital (SAP), sendo que tais contas contábeis foram informadas à RFB
por meio das declarações fiscais transmitidas no âmbito do SPED, de forma ampla e
transparente. Ou seja, o Regime Especial, até pela sua natureza e pela legislação que o
suporta, não interfere na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do
lucro real que, segundo disposto nos artigos 6o e 7o do Decreto-lei n° 1.598/77, é o lucro
líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária, sendo que o lucro real deve ser determinado com base
na escrituração que o contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e
fiscais”.  “(...) o dispositivo citado pelo TVF (e que sequer foi apontado como fundamento legal
do Auto de Infração), não configura uma presunção absoluta de “omissão de receitas” para
fins de cobrar o IRPJ e a CSLL quando o fato gerador desses tributos não foi materializado,
devendo ser aplicado e interpretado à luz da realidade concreta de cada contribuinte,
incluindo, portanto, a vigência de Regime Especial concedido por ente tributante
municipal”.  “Ignorar essa realidade e ainda assim exigir que a Impugnante emita notas fiscais, o q
sequer seria possível na prática, já que inexiste a possibilidade de formalização de operação
mediante a emissão de uma “nota fiscal para fins de cumprimento de obrigações principais
e acessórias de tributos federais”, representa o esvaziamento do conteúdo do conjunto das
normas citados, além da própria violação, pela RFB (União), da competência tributária do
ente municipal, em clara ofensa ao Pacto Federativo”.  O lançamento, além de manter observância ao
pela verdade material dos fatos e o Fisco não pode ignorar a natureza jurídica dos valores
para atribuir tratamento distinto do aplicável.  “(...) (i) a Impugnante não registrou valores tidos com
do IRPJ e da CSLL, pois não efetuou o pagamento de comissões a beneficiários não
identificados ou não individualizados, tampouco registrou provisões classificadas pela
legislação como indedutíveis; e (ii) não houve omissão de receitas em relação ao
procedimento adotado pela Impugnante, para fins meramente de controle gerencial, das
receitas que são relacionadas às operações com frete grátis”.  Tece inúmeras considerações quanto a s
correição de sua escrita contábil, interpretação equivocada da autoridade lançadora,
extração dos dados da sua própria contabilidade, das declarações transmitidas à RFB e de
suas respostas a intimações e afirma estar “convicta que a única justificativa para impor a
multa qualificada foi evitar o decurso do prazo decadencial pela regra do artigo 150, §4o do
CTN”.
Fl. 6677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
15  Solicita, caso nã
o haja o cancelamento integral do lançamento, o afastamento da multa
agravada.  Defende ser improcedente a multa isolada por erro no preenchimento do e
-Lalur, e-Lacs
e ECF sob a alegação de que “as informações incorretas, inexatas ou omissas aptas a
ensejar a multa de 3% prevista pelo artigo 8o-A do Decreto-lei 1.598/77 são aquelas que
necessariamente impactam a apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL”, o que não teria
ocorrido no caso concreto.  Alega violação à razoabilidade e proporcionalidade na ap
licação da multa e destaca
transcrições sobre julgados do STF sobre caráter confiscatório das multas, como o RE no
582.461.  Conclui ser “incabível a aplicação da multa qualificada (artigo 44 da Lei no 9.430/96) e
MULDI (artigo 6o da Instrução Normativa n° 1.422/2013) sob pena de cumulação de
penalidades para o mesmo fato”.  Argumenta ser indevida a imposição de juros de mora sobre a multa
 Defende a ausênci
ausência de comprovação de fraude implica no afastamento da responsabilidade solidária e
apresenta fundamentos.  Protesta pela necessidade d
e diligência fiscal, alegando que a autoridade fiscalizadora
não considerou natureza e origem dos valores escriturados nas contas contábeis apontadas
no TVF e apresenta quesitos e indica dados de peritos caso se entenda pela realização de
perícia técnica.  Por fim, pede:

“305. Por todo exposto, demonstrada a improcedência do lançamento e os flagrantes
equívocos cometidos pela autoridade lançadora ao interpretar os fatos e o direito a
eles aplicável, a Impugnante requer que esta defesa administrativa seja julgada
integralmente procedente, determinando-se o cancelamento do crédito tributário e o
arquivamento do processo administrativo.
306. Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela manutenção do
lançamento, a Impugnante requer que seja reconhecida a redução da multa de ofício
para o patamar de 75%, já que não restou configurado qualquer vício apto a
autorizar a qualificação.
307. A Impugnante protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas,
especialmente a realização da diligência fiscal e/ou perícia pelas razões apresentadas
acima, em atendimento ao disposto no Decreto n° 70.235/72. Se coloca à disposição
ainda para a apresentação de esclarecimentos adicionais e juntada de outros
documentos que essa C. Turma de Julgamento entenda necessário”.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Em sua impugnação, o sujeito passivo solidário descreve uma síntese de fatos, descrição de
procedimentos e algumas razões de defesa similares às apresentadas pela Ebazar no tocante
a omissão de receitas e defende suas práticas contábeis. Especificamente em relação a sua
responsabilização, argumenta, em suma, que:  “(...) em momento algum foi in
timado sobre o início da ação fiscal, tampouco intimado a
se manifestar ou apresentar qualquer esclarecimento a respeito de qualquer ato que tenha
sido praticado como “responsável pela gestão tributária e pala assinatura das suas
demonstrações contábeis” da EBAZAR”.
Fl. 6678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
16  “(...) a sua responsabilização representa um grave erro n
jurídicas e dos fatos comprovados no processo, uma vez que:
● Primeiro, ao longo do TVF a autoridade lançadora qualificou o Impugnante como
“sócio administrador” da EBAZAR, o que não condiz com os fatos. Nos termos da
26a Alteração Contratual da EBAZAR, datada de 16.05.2017, o Impugnante foi
nomeado por meio deste ato como administrador dessa sociedade.
● A imputação de responsabilidade pessoal do Impugnante foi baseada em
presunção (não se admite a responsabilização por supostos atos “em tese”), em clara
violação ao conteúdo do artigo 135, inciso III do CTN e do artigo 3o, da Instrução
Normativa RFB no 1.862/2018;
● O fato de constar como administrador não implica a conclusão de que o
Impugnante teria concorrido para a suposta fraude. O CTN prevê, em caráter
excepcional, a possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária a pessoas
que não sejam efetivamente o contribuinte que tenha praticado o suposto fato
gerador do crédito tributário de PIS e COFINS (que, inclusive, está extinto pela
decadência);
● A inclusão do Impugnante no polo passivo como responsável foi realizada pela
fiscalização sem qualquer preocupação em se identificar o ato individualizado que
teria sido por ela praticado na condição de administrador - que ao contrário do que
restou consignado no TVF o Impugnante não é sócio -, acarretando a patente
nulidade do lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN;
● O Impugnante sempre pautou sua atuação à luz da legislação vigente, das
disposições e nos estritos limites dos poderes conferidos pelo Contrato Social, da
lisura, fidúcia, transparência e boa-fé, além das melhores práticas de governança.
Inexiste qualquer conduta irregular que possa ser apontada pelo Fisco a respeito do
Impugnante, sobretudo quando este jamais praticou qualquer conduta que pudesse
ser entendida como infração à lei ou tampouco atos de fraude;
● Deve ser aplicado o posicionamento do STJ firmado no julgamento do RESP
1.854.893, no sentido de que não há como considerar que a posição de gestor,
diretor ou administrador de uma empresa implique presunção de que houve
participação em fraude tributária, se não houver comprovação de alguma
circunstância que o vincule ao delito (REsp no 1.854.893/SP); e
● A imputação da responsabilidade, principalmente neste caso em que a fiscalização
entendeu ter havido “fraude” nos termos da Lei n° 4.502/64, deve ser aferida com
base na conduta dolosa do Impugnante – o que não foi demonstrado”.  Preliminarmente, aleg
responsável solidário, em face da violação do art. 10 do Decreto no 70.235/72; do art. 142
do CTN e da IN 1.862/2018.  Defende a impossibilidade de responsabilização
pessoal diante da ausência de condutas
dolosas hipotéticas praticadas. Menciona a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN, porque
não houve prática de ato consistente em excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto. Refere doutrina e precedentes judiciais e administrativos.  Por fim, pede:

“159. Ante o exposto, requer o Impugnante dignem-se V.Sas. determinar a
improcedência de sua qualificação como responsável solidário pelo crédito tributário
Fl. 6679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
17
objeto do Auto de Infração ora impugnado, pelos motivos expostos ao longo da
presente defesa, com a sua imediata exclusão do presente feito.
160. O Impugnante protesta, ainda, pela produção de todas as provas admitidas,
especialmente a realização de diligências e a juntada de outros documentos”.
DO TERMO DE CONSTATAÇÃO COMPLEMENTAR
Foi juntado ao processo um Termo de Constatação Complementar elaborado pela KPMG
Assessores Ltda (fls. 5.124-5.181) que se debruça sobre as contas no 414991 e 414999.
Demais argumentos de defesa apresentados por ocasião das impugnações serão analisados
em confronto com as razões de lançamento diretamente no corpo do voto, de maneira a
facilitar o entendimento.

Em apreciação, a 5a Turma da DRJ10, através do Acórdão n. 110-012.161, e-fls.
6421 e ss, julgou procedente em parte as Impugnações apresentadas para indeferir o pedido de
diligência, manter a responsabilidade tributária, manter os créditos tributários referentes ao
principal (IRPJ e CSLL), manter a multa exigida isoladamente e reduzir o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos legais e não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade
descritas na legislação pertinente não há que se falar em anulação da autuação.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, bem como sobre afronta a princípios constitucionais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando o lançamento propicia ao contribuinte o pleno conhecimento das acusações que lhe
são imputadas não ocorre cerceamento do direito de defesa, notadamente, quando a defesa
demonstra, por meio de sua argumentação, que entendeu perfeitamente a infração que lhe
foi imputada.
CONTRADITÓRIO
DURANTE
A
AÇÃO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos após a ciência da autuação, mas não
antes dela. A fase investigativa é de cunho inquisitorial.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INFORMAÇÃO INCORRETA. IDIOMA
ESTRANGEIRO.
Caracteriza a prestação de informação incorreta a apresentação da escrituração contábil
digital em idioma diverso da língua portuguesa.
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS
A falta de emissão de nota fiscal no momento da efetivação das operações de venda de
mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens
móveis e imóveis ou outras transações realizadas com bens ou serviços, caracteriza omissão
de receita ou de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Fl. 6680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
18
Será aplicada multa de 100% sobre o imposto ou contribuição objeto de lançamento de
ofício quando caracterizada sonegação, fraude e/ou conluio, se não for verificada a
reincidência do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
ESCRITURAÇÃO DIGITAL. INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA.
O sujeito passivo que comprovadamente entregar escrituração contábil e/ou fiscal digital
com informação inexata sujeita-se a multa prevista na legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR.
Os administradores da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência é desnecessária quando a prova pretendida pode ser facilmente carreada ao
processo pelo contribuinte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Cientificado em 24/07/2024 (e-fl. 6477), a contribuinte EBAZAR.COM.BR. LTDA
apresentou Recurso Voluntário em 22/08/2024 (e-fl. 6481 e ss), em que repete os argumentos da
impugnação, alegando que o lançamento decorre da tentativa da autoridade lançadora de se tributar
lançamentos contábeis relativos a vendas canceladas e lançamentos contábeis já reconhecidos em
contas de receita e já oferecidos à tributação, em violação às regras contábeis e gerando uma
bitributação ou bis in idem. Destaca:
- 14. Diante desse cenário, a Recorrente, em 2016, ano de inauguração do seu
estabelecimento sede no Município de Osasco/SP (conhecido como “Meli Cidade”),
requereu a concessão de um regime especial para tal municipalidade, envolvendo a
simplificação do processo de emissão de “nota fiscal fatura de serviços” e do recolhimento
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (“ISS”).
(...)
a legislação federal admite expressamente a apresentação de “recibos” ou
“documentos” equivalentes, deixando claro que as notas fiscais não são os únicos
documentos válidos do ponto de vista fiscal: Lei 8.846/94: Art. 1o A emissão de
nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias,
prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser
efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
(...)
Ora, não é demais relembrar o entendimento adotado pela 7a Turma da DRJ 10 na
Resolução no 110-000.592, ao examinar o Regime Especial concedido à Recorrente
em auto de infração relativo à exigência de PIS e COFINS com base no mesmo
procedimento fiscal, tendo concluído que “o fato de não haver emissão de nota fiscal
Fl. 6681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
19
individualizada não enseja, por si só, lançamento de contribuições sobre receitas que
já foram oferecidas à tributação”.
(...)
- 32. Dada essa relevância das operações incentivadas, a Recorrente mantém o estrito
controle do valor das receitas auferidas a partir das campanhas de incentivo, isto é, do valor
total de receitas oriundas de operações com o “frete incentivado” e sem o “frete
incentivado”. Em 2017, o valor total da receita de serviços auferida pela Recorrente e que
está relacionado somente às operações incentivadas de “fretes”, totalizou R$
202.923.843,49 (mesmo em tais casos, a responsabilidade exclusiva pela entrega dos
produtos continua sendo dos Correios, sendo a Recorrente a mera facilitadora dessas
operações)12.
- 34. O valor de R$ 202.923.843,49 compõe a receita total de serviços de facilitação junto
aos Correios auferida no ano-calendário de 2017, que totaliza o montante de R$
1.486.686.341,57 (conforme refletido nas contas contábeis do DRE e identificado pelas
declarações fiscais transmitidas à RFB no âmbito do SPED, em especial a ECF), tendo sido
regularmente incluído na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
Essa constatação é relevante para que seja evidenciado a este E. CARF que (i) a Recorrente
não registrou valores tidos como indedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois
não efetuou o pagamento de comissões a beneficiários não identificados ou não
individualizados, tampouco registrou provisões classificadas pela legislação como
indedutíveis; e (ii) não houve omissão de receitas em relação ao procedimento adotado
pela Recorrente, para fins meramente de controle gerencial, das receitas que são
relacionadas às operações com frete grátis.
(...)
137. Veja-se, nesse contexto, que pautando-se nas normas de auditoria aplicáveis no Brasil,
a Deloitte Auditores examinou as demonstrações financeiras e contábeis da Recorrente
(conjuntamente com as demonstrações de outras empresas que integram o Grupo Mercado
Livre), e emitiu parecer no sentido de que as demonstrações financeiras e contábeis da
Recorrente são regulares, sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no
Brasil, atestando, nesse contexto, que inexiste qualquer ressalva ou objeção nessas
demonstrações:
(...)
144. Evidentemente que a finalidade da tradução é a compreensão do conteúdo do
documento, o que, da denominação de contas contábeis, esta (compreensão) não pode ser
alcançada sem a definição do conteúdo destes campos dentro do contexto em que foram
utilizados.
(...)
148. Assim, a não compreensão do negócio ou do lançamento contábil ou a discordância
com tal lançamento não pode resultar na arbitrariedade de se tratar vendas canceladas como
receitas tributáveis (1o Grupo de contas contábeis), ou mesmo se admitir tributação em
duplicidade de receitas já reconhecidas (2o Grupo de contas contábeis) ou de meros
controles gerenciais de valores que já foram integralmente tributados, conforme atestado
pelos documentos técnicos preparados pela KPMG (3o Grupo de contas contábeis).
149. Feitas essa considerações, a Recorrente passa a demonstrar que, em relação aos 3
(três) grupos de contas contábeis apontados pela autoridade lançadora, não houve a
Fl. 6682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
20
apuração de resultado diferente do legítimo, já que o procedimento adotado pela Recorrente
para escrituração das suas receitas não alterou o valor das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL no regime do lucro real. Ou seja, os valores que o lançamento entendeu como
“indedutíveis” ou “omitidos” jamais se incorporam em definitivo ao patrimônio da
Recorrente e, nesse sentido, não representam uma “receita sob a perspectiva jurídica”,
determinando-se a reforma da decisão da DRJ para afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.
(...)
III.3. 1o Grupo – Contas contábeis relacionadas às transações canceladas: a inexistência do
pagamento de comissões a beneficiários não identificados e a inaplicabilidade da regra do
artigo 304 do RIR/99
(...)
158. O resultado lógico e evidente de uma operação de venda cancelada é que o usuário
vendedor, cadastrado na Plataforma Mercado Livre, nada deva à Recorrente a título de
comissão de intermediação, conforme inclusive disciplinado pelo Termos e Condições
ML32
(...)
164. A adição da integralidade dos valores às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é
justificada pela autoridade lançadora com base na denominação utilizada pela Recorrente,
na sua contabilidade, para identificar as respectivas contas contábeis (que integram o grupo
de receitas/resultado), já que a autoridade lançadora verificou o uso de expressões tais
como “comissões e bonificações”. Ou seja, se apegou meramente ao formalismo da
denominação da conta contábil, em flagrante confusão conceitual, para lavrar a presente
autuação com fundamento legal em dispositivo totalmente inaplicável.
(...)
166. A decisão da DRJ, por sua vez, a despeito de reconhecer que os estornos resultantes de
cancelamentos de compras não integram a receita e não devem ser computados nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, equivocadamente sustenta que o (fl. 6449) “contribuinte não
logrou demonstrar tratar-se efetivamente de estornos resultantes de cancelamento de
compras justamente por não apresentar as notas fiscais que constituiriam documentação
comprobatória dessas operações”.
167. Ou seja, a DRJ novamente desconsidera todos os elementos de prova apresentados
pelo contribuinte, sem sequer analisá-los, sob o argumento de que a Recorrente deveria ter
apresentado as notas fiscais individualizadas, desconsiderando também que isso sequer
seria possível à luz do Regime Especial concedido pelo Município de Osasco/SP.
(...)
Não ocorreu o pagamento de comissões ou remunerações pela Recorrente a beneficiários
(sejam eles identificados ou não), de modo que o artigo 316 do RIR/2018 (correspondente
ao artigo 304 do RIR/99) é absolutamente inaplicável, sendo que a autoridade lançadora
sequer comprovou suas alegações, presumindo tal fato para invocar uma regra de
indedutibilidade claramente inaplicável ao caso.
(...)
196. Não obstante, ainda a título comprobatório, a Recorrente também apresentou, em sede
de impugnação, planilha com o detalhamento de diversas operações que foram
canceladas, com o respectivo tratamento contábil devidamente refletido na sua
contabilidade (Doc_Comprobatorios0006 da Impugnação), com destaque para os
Fl. 6683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
21
lançamentos contábeis que estão indicados nas abas 201701 a 201712 (com a demonstração
concreta de operações canceladas, em cada mês dos anos-calendário de 2017), relativo a
transações canceladas nos meses de janeiro a dezembro de 201739.
(...)
206. Em conclusão, a Recorrente evidenciou que as contas contábeis citadas pelo TVF (1o
Grupo de contas contábeis), cujos lançamentos contábeis foram indevidamente reputados
pela autoridade lançadora e pela DRJ como pagamento de comissões a terceiros, revelam a
improcedência do entendimento, pelos seguintes motivos:
● As contas contábeis n° 422001, 422011, 422012, 432001, 432011 e 432012
(estorno das receitas de comissões na Plataforma Mercado Livre) e 424001, 434001,
434030, 434031 e 434032 (estorno da receita dos serviços de facilitação junto aos
Correios) não registam valores relacionados à comissões pagas pela Recorrente a
terceiros a título de comissões ou bonificações, mas refletem lançamentos redutores
da receita originalmente reconhecida pela Recorrente, em virtude do cancelamento
de transações na Plataforma Mercado Livre;
● Os referidos estornos de receitas decorrem de operações comerciais canceladas,
em que a Recorrente não faz jus a uma remuneração (segundo preceitos do Código
Civil, do CDC, além de refletido nos Termos e Condições ML), não devendo,
portanto, manter receitas de comissão em sua contabilidade e na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL;
(...)
III.4. 2o Grupo – Receitas reconhecidas e tributadas pela Recorrente: inaplicabilidade da
regra que trata da indedutibilidade de provisões de custo e despesas
(...)
212. Em sede de impugnação, a Recorrente evidenciou o flagrante equívoco conceitual
cometido pelo lançamento, cuja confusão parece ter sido motivada pela referência ao termo
“provisão”, desprovido do melhor rigor técnico, em uma das respostas apresentadas na
fiscalização, somado ao fato de algumas das contas contábeis usaram a abreviação “prov”.
213. A partir de tais elementos, a autoridade lançadora criou, com a devida vênia, uma
realidade paralela que ignorou o verdadeiro sentido dos esclarecimentos fornecidos a
respeito do procedimento de reconhecimento de receitas alinhado ao regime de
competência (de aplicação obrigatória), e do controle apontado na sua contabilidade, que
refletem o momento de ocorrência das transações42. Em outras palavras, foi ignorada a
essência dos lançamentos contábeis do 2o. Grupo de contas contábeis identificado pelo
TVF, que é a de estorno de valores já reconhecidos como receita em períodos anteriores, e
arbitrariamente atribuída a eles a natureza de “provisão”.
(...)
216. Ora, ao atuar como intermediadora entre o vendedor e o comprador no âmbito da
Plataforma Mercado Livre, a Recorrente, como já explicado, cobra do vendedor uma
comissão pela intermediação de vendas ocorridas na sua plataforma. Essa comissão44 e a
receita auferida com os serviços de facilitação junto aos Correios são as principais receitas
da Recorrente no ano-calendário de 2017, conforme reconhecido pelo próprio TVF.
217. A Recorrente esclareceu que, devido ao volume de usuários vendedores que
transacionam na Plataforma Mercado Livre, esta criou uma sistemática de contabilização de
receitas, por meio do qual são contabilizados os valores das receitas de comissão no
período pré-estabelecido com cada vendedor, de forma automática, nas contas contábeis de
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
22
receita n° 412011 e 412012 (refletidas na DRE anexa aos autos), que impactam as contas de
resultado. O saldo dessas contas contábeis, conforme evidenciado no próprio TVF (fl. 135),
totalizou R$ 493.105.607,15 e R$ 752.251.567,69, respectivamente.
218. Vide, a título comprobatório, o exemplo de uma operação concreta (lançamento
contábil n° 3542792743 e fatura n° 613191130, envolvendo o usuário vendedor Rafael
Hespanhol, cliente da Recorrente). A fatura formalizada, no montante total de R$ 67,95
(valor que transitou pelo resultado da Recorrente, conforme se verifica do sistema SAP),
compreende o período entre 18.08.2017 (fatura aberta) e 17.09.2017 (fatura fechada):
(...)
219. Veja-se do exemplo acima que, no mês de agosto de 2017, os valores que transitaram
por resultado (contas de receita) totalizaram R$ 43,99. Por seu turno, em setembro de 2017,
esse mesmo montante foi estornado, justamente para evitar que a receita já incluída
anteriormente nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, fosse novamente submetida à
tributação. O mesmo procedimento foi adotado para outras operações ocorridas no ano-
calendário de 2017.
(...)
228. Dessa forma, diferentemente do que alega a decisão da DRJ, resta comprovado que
não se trata, em nenhuma hipótese, de valores com natureza de provisão. Ou seja, para se
neutralizar receitas já registradas contabilmente e fiscalmente foram feitos lançamentos
devedores em contas de resultado com mero efeito de estorno contábil, não havendo que se
falar em provisão de receita ou mesmo provisão de despesa e o reconhecimento de sua
dedutibilidade.
(...)
235. A constituição de verdadeiras provisões de custos e despesas não pode de fato ser
deduzida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo que os valores associados
devem ser adicionados a essas bases quando da apuração dos tributos devidos
(neutralizando o impacto fiscal), conforme regras disciplinadas no artigo 13 da Lei n°
9.249/95, assim como em disposições do RIR/99 e do RIR/2018 que foram citados no
TVF49.
(...)
238. A partir do exposto, tem-se que a DRJ perpetuou o equívoco cometido pela autoridade
lançadora ao não se atentar que o caso não se trata do registro de “provisões”, isto é, de
“um passivo de prazo ou de valores incertos”, consideradas indedutíveis pelas normas
transcritas pelo TVF para justificar a adição dos valores indicados nas tabelas dos itens
6.5.12 e 6.5.18, mas reflete o procedimento contábil de não submeter uma receita já
reconhecida e tributada, pelo regime de competência, novamente à tributação.
(...)
231. Por fim, ainda que os fundamentos acima expostos não fossem acatados, o que se
admite a título meramente argumentativo, deveria o lançamento observar a regra do artigo
273 do RIR/99, vigente à época dos fatos (atual artigo 285 do RIR/18), com fundamento
legal no artigo 6o do Decreto-lei n° 1.598/77, assim como do Parecer Normativo COSIT n°
2/96.
232. Essas regras tratam do efeito meramente temporal do reconhecimento de receitas,
custos e despesas em linha com o regime de competência, prevendo que a inexatidão
quanto ao período de reconhecimento de determinado valor somente pode constituir
fundamento para lançamento se dela resultar a postergação do pagamento do lucro real.
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
23
(...)
III.5. 3o Grupo - As receitas relacionadas às operações incentivadas (frete grátis): ausência
de omissão de receitas que já foram submetidas à tributação - fatos indiciários não
comprovados e desconsideração das conclusões dos documentos técnicos da KPMG
234. A controvérsia objeto de análise neste tópico envolve o 3o Grupo de contas contábeis
citado pelo TVF e que está vinculado à conta contábil n° 414991 e, a sua contrapartida,
414999.
235. Essas contas contábeis, uma de natureza credora e outra de natureza devedora (cujos
valores se anulam), integram o grupo de receitas. Vide a figura abaixo extraída desse
documento contábil anexado aos autos com a identificação das referidas contas no grupo de
receitas (fl. 45)50:

(...)
236. Conforme demonstrado na tabela do item 6.5.3 do TVF, a conta contábil 414991
reflete o lançamento credor de R$ 202.923.843,49, que é neutralizado por um lançamento
devedor na conta n° 414999 no mesmo valor.
(...)
243. Para fins de comprovação, novamente desconsiderando o Regime Especial concedido
à Recorrente, a DRJ sustenta que deveria ter sido apresentado (fls. 6455) “notas fiscais
individualizadas que permitissem fazer o cotejo com a escrita contábil e identificar as
receitas de frete, de frete incentivado, a parte suportada pelo seu cliente e a parte por ela
suportada”.
244. Mas não é só. A decisão da DRJ, a despeito de reconhecer que o Termo de
Constatação elaborado pela KPMG efetivamente explicou o detalhamento técnico e as
especificações das ferramentas de controle sistematizado da Recorrente, apresentando
exemplos de contabilização, insiste que o referido trabalho técnico deveria incluir
“informação detalhada das notas fiscais não apresentadas e sua conciliação com a escrita
contábil” (fl. 6455), novamente exigindo a apresentação de notas fiscais individualizadas.
245. À luz de tal arbitrariedade, a Recorrente se vê obrigada a retomar a metodologia e
conclusões expostas nos documentos da KPMG, além de demonstrar que (i) os valores
registrados em tais contas se anulam/neutralizam, sem acrescer o seu patrimônio e sem
refletir o ingresso de novas receitas auferidas na prestação de serviços; (ii) o valor de R$
202.923.843,49 está vinculado a receitas auferidas pela Recorrente que já foram
reconhecidas contabilmente dentre a receita total relacionada aos serviços prestados de
facilitação junto aos Correios e as demais receitas, advindas da intermediação de negócios
realizada pela Recorrente entre o vendedor (que usa sua plataforma) e o consumidor final;
(iii) a receita reconhecida contabilmente foi devidamente declarada para fins tributários e
considerada na base de cálculo do IRPJ e CSLL; (iv) não há a ausência ou omissão da
declaração de receitas referentes aos valores registrados nas contas n° 414999 e 414991.
(...)
261. Tais contas contábeis 414999 e 414991 refletem lançamentos que já constam das
contas de resultado da Recorrente, conforme atestado pelo Termo de Constatação KPMG, o
qual evidencia que a receita vinculada já foi prévia e devidamente incluída nas bases de
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
24
cálculo do IRPJ e da CSLL e, portanto, o seu valor total no ano de 2017, equivalente a R$
202.923.843,49, já havia sido devidamente escriturado e considerado na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos no referido ano calendário. É exatamente por esse
motivo que as contas 414999 e 414991 se anulam, ou seja, não representam novo acréscimo
patrimonial para a Recorrente. Não fosse assim, a existência dessas contas estaria inclusive
errada sob o ponto de vista contábil, que reportaria valores de receitas distintos dos valores
reais, e isso certamente seria questionado pelos auditores da Recorrente, no Brasil e no
exterior (dado que a Recorrente é parte de um grupo que tem ações negociadas em bolsas
no exterior).
(...)
274. Dessa forma, não prosperam as alegações da DRJ no sentido de que “não foi possível
identificar no presente processo, elementos que permitissem desconstituir a autuação” (fl.
6.455). A Recorrente apresentou robusta documentação comprobatória que demonstra a
completa improcedência do lançamento, isto é, demonstrando a tributação integral dos
valores associados às contas contábeis do 3o Grupo.
275. Isso fica claro ao se analisar a Resolução n° 110-000.592 anexa proferida pela 7a
Turma da própria DRJ/10 no Processo Administrativo n° 15746-728.080/2022-39, que,
como mencionado, decorre do mesmo procedimento de fiscalização n°
0810900.2021.00011 que deu origem ao presente processo administrativo.
276. Após analisar as conclusões dos estudos preparados pela KPMG e juntado nos autos
do no referido processo administrativo, a 7a Turma da DRJ/10 determinou a conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de origem (i) confirme a tributação das
receitas incluídas na base de cálculo do auto de infração; além de (ii) informar sobre o
reflexo nos Autos de Infração lavrados (lançamento do PIS e da COFINS) caso as receitas
declaradas na conta contábil n°414999 e, da sua contrapartida, a conta n°414991, já tenham
sido oferecidas à tributação.
(...)

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa – relator

Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários (e-fls. 6421 e ss) em que
os Recorrentes se insurgem contra decisão no Acórdão da DRJ (AC n. 110-012.161 – 5a
TURMA/DRJ10, e-fls. 6401 e ss) que julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo em
parte o crédito tributário em litígio, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 100%.
A infração que motivou a autuação baseia-se em constatação, segundo a autuação
fiscal, de omissão de receitas no ano-calendário de 2017, além de multa por apresentação da
escrituração contábil e/ou fiscal digital com informações inexatas.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
25
Segundo a fiscalização, “Na escrituração de suas receitas, a fiscalizada se utilizou
fartamente das chamadas contas redutoras de receita (contas de receita que receberam
majoritariamente lançamentos a débito, portanto, com sinal inverso à natureza da conta), cujo efeito
prático foi o de anular ou reduzir o valor das receitas registradas no período, e, por decorrência, o
resultado tributável sujeito ao IRPJ e à CSLL, sem a devida evidenciação da operação e, como se
comprovará, sem lastro em documentação comercial e fiscal, reiteradamente solicitada à
fiscalizada”. Aduz que o exemplo mais contundente da anulação/redução de receitas da atividade
operacional pela utilização de contas redutores ocorreu mediante o lançamento de valores em conta
de receita contra outra conta da mesma natureza, sendo que o transporte dos saldos das contas
contábeis para as contas referenciais (SPED) sintéticas encobriu a anulação/redução de suas
receitas. Constatou que a fiscalizada /Recorrente não emitiu documentos fiscais na grande maioria
das operações de prestação de serviço realizadas durante o ano-calendário de 2017. Mas, que tal
regime se circunscreve à competência municipal para viabilizar recolhimento do imposto municipal
por estimativa, não eximindo-a da apresentação dos documentos solicitados pela Fiscalização, nos
termos da legislação federal aplicável. Reporta que a EBAZAR se negou a apresentar documentos
fiscais ou registro eletrônico que individualizasse cada operação comercial realizada pela matriz,
mesmo possuindo controles que permitiriam sua emissão.
A Recorrente dividiu as contas que integram o grupo de receitas em sua
contabilidade, para fins de refutação da autuação, em três grupos de contas, 1o , 2o e 3o Grupo: 
“1o Grupo – Cancelamento de transações na Plataforma Mercado Livre: A Impugnante
esclareceu que os lançamentos efetuados (com natureza devedora) nas contas contábeis n°
422001, 422011, 422012, 432001, 432011 e 432012, totalizando o valor de R$
106.420.988,45, refletiram operações ocorridas na Plataforma Mercado Livre e que foram
canceladas, de modo que a comissão pela intermediação deixou de ser devida pelos
usuários vendedores (clientes da Impugnante), já que a operação de venda intermediada não
se concretizou. Em virtude desses cancelamentos, tais contas tiveram por objetivo registrar
os estornos de vendas, sendo redutores da receita bruta total, em linha com o disposto na
legislação tributária. O mesmo ocorre em relação aos lançamentos contábeis (com natureza
devedora) nas contas contábeis n° 424001, 434001, 434030, 434031 e 434032, totalizando
o valor de R$ 49.278.774,62, os quais se referem aos serviços de facilitação junto aos
Correios que também deixaram de ser devidos pelos vendedores em razão do cancelamento
das vendas, de modo que tais contas registraram estorno da receita relacionado a essas
operações que não se concretizaram;” 
“2o Grupo – Receitas que já foram escrituradas e tributadas com base no processo de
faturamento junto a clientes: A Impugnante informou que, devido ao volume de transações
e devedores cadastrados e que transacionam na Plataforma Mercado Livre, criou uma
sistemática de contabilização dos valores e cancelamentos de compras, os quais são
contabilizados automaticamente, de forma consolidada, no período pré-estabelecido com
cada usuário vendedor (cliente), em contas de receita, sendo nesse momento computados na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Após tal registro e após o período
acordado, com a formalização do faturamento individualizado por transação, os valores
eram novamente registrados na contabilidade, em conta de receita. Considerando o fato de
a receita já ter sido incluída nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando do seu
primeiro registro, a Impugnante revertia o valor do segundo lançamento, mediante o
lançamento a débito em conta de resultado (com natureza devedora), de modo a evitar que
houvesse o reconhecimento da receita em duplicidade, ocorrendo uma bitributação ou bis in
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
26
idem. As contas contábeis que integram o 2o Grupo são (i) 411900, 411901, 411902,
411924, 411949, 412903, 431904, 431924 e 432904 (receita de comissões do marketplace),
no valor total de R$ 4.034.804,50; e (ii) 434130, 434131, 434132, 414011, 434002 e
414002 (receita de facilitação dos Correios), no valor total de R$ 70.565.027,16; e” 
“3o Grupo – Comissões recebidas em operações com frete incentivado pela Impugnante:
O 3o Grupo que diz respeito à conta contábil n° 414991 (natureza credora) e, a sua
contrapartida, 414999 (natureza devedora), no montante de R$ 202.923.843,49. A
Impugnante esclareceu acima que essas contas têm finalidade de mero controle gerencial,
de modo a refletir na contabilidade (isto é, seja para os usuários internos a exemplo da
administração e áreas financeira e de planejamento, ou para usuários externos como
acionistas e fornecedores), as receitas relacionadas às operações que tiveram o frete
incentivado pela Impugnante (considerando esse incentivo comercial, inerente ao próprio
negócio da Impugnante na Plataforma Mercado Livre). Foi esclarecido, nesse contexto, que
os valores registrados nessas contas se anulam/neutralizam, sem acrescer o seu patrimônio
ou refletir o ingresso de novas receitas auferidas na prestação dos serviços de facilitação
junto aos Correios. Além disso, foi identificado que os valores registrados em tais contas já
decorrem de receitas reconhecidas no resultado, o que foi inclusive atestado pelo Termo de
Constatação KPMG, acima referido. Em outras palavras, os valores objeto de tais contas já
foram devidamente reconhecidos como receitas, para fins contábeis e fiscais, isto é, já
foram devidamente considerados nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, não havendo
que se falar em nova adição para fins fiscais”.  “(...) o lançamento ora combatido decorre precisame
acima, ou seja, da tentativa de se tributar lançamentos contábeis decorrentes de vendas
canceladas ou lançamentos contábeis já reconhecidos em contas de receita e já oferecidos à
tributação, o que geraria sua tributação em duplicidade”.

Para os lançamentos do 1o Grupo, a Recorrente alega que os referidos estornos de
receitas decorrem de operações comerciais canceladas.
Para os lançamentos do 2o Grupo, a Recorrente alega que as receitas consolidadas
lançadas a débito já tinham sido incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Para os lançamentos do 3o Grupo alega que os valores registrados na conta 414999,
de natureza devedora, no montante de R$ 202.923.843,49, decorrem de receitas já reconhecidas no
resultado. Aduz, ainda, que a Resolução n° 110-000.592 proferida pela 7a Turma da própria DRJ/10
no Processo Administrativo n° 15746-728.080/2022-39, intenta apurar esta última afirmação. Em
seus termos:
275. Isso fica claro ao se analisar a Resolução n° 110-000.592 anexa proferida pela 7a
Turma da própria DRJ/10 no Processo Administrativo n° 15746-728.080/2022-39, que,
como mencionado, decorre do mesmo procedimento de fiscalização n°
0810900.2021.00011 que deu origem ao presente processo administrativo.
276. Após analisar as conclusões dos estudos preparados pela KPMG e juntado nos autos
do no referido processo administrativo, a 7a Turma da DRJ/10 determinou a conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de origem (i) confirme a tributação das
receitas incluídas na base de cálculo do auto de infração; além de (ii) informar sobre o
reflexo nos Autos de Infração lavrados (lançamento do PIS e da COFINS) caso as receitas
declaradas na conta contábil n°414999 e, da sua contrapartida, a conta n°414991, já tenham
sido oferecidas à tributação.
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
27
Entendo que, para a solução da controvérsia, é necessário o retorno dos autos em
diligência. É necessário se esclarecer se tem fundamento em documentos fiscais e contábeis a
afirmação da Recorrente (i) de que, para os lançamentos do 1o Grupo, os referidos estornos de
receitas decorrem de operações comerciais canceladas; (ii) de que o Recorrente já havia oferecido à
tributação as receitas, incluídas, de ofício, na base de cálculo do auto de infração, para as contas
juntadas no 2o e 3o grupos.
A verificação, a ser efetuada segundo critérios estabelecidos pela Fiscalização,
inclusive por amostragem, deverá ser feita com base nos elementos existentes nos presentes autos,
no sistema informatizado da RFB e/ou por outros meios definidos pela autoridade fiscal. A extensão
e procedimentos, bem como se realizada com dados internos ou a partir de intimação, dependem da
abordagem e critérios que venham a ser estabelecidos na execução da diligência fiscal.
A adoção da diligência não dispensa o contribuinte do atendimento de qualquer
solicitação que porventura venha a ser requerida, julgada conveniente pela Unidade de Origem para
a solução do presente feito, devendo apresentar a comprovação integral dos fatos.
Ante o exposto, deve o processo ser convertido em diligência à unidade de origem
para:

a) verificar, com base nos documentos contábeis e fiscais dos autos e os anexados pelo
Recorrente em eventual pleito da autoridade diligenciante, se houve previamente o oferecimento à
tributação das receitas posteriormente incluídas na base de cálculo pelos Autos de Infração,
conforme razões de defesa do sujeito passivo e do responsável solidário, laudo da KPMG já
apresentado; e se há fundamento em documentos fiscais e contábeis para os lançamentos do
contribuinte. Intenta-se confirmar:
i) se para as receitas do 1o Grupo, a Recorrente comprova que os referidos lançamentos de
estornos de receitas decorrem de operações comerciais canceladas.
ii) se para as contas do 2o Grupo a Recorrente comprova que as receitas lançadas a débito já
haviam sido incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo considerando as
exclusões identificadas pelo Fisco;
iii) se para as contas do 3o Grupo a Recorrente comprova que a receita no valor de R$
202.923.843,49 foi reconhecida contabilmente, devidamente declarada para fins tributários e
considerada na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) Verificar, para os três subitens acima se o Recorrente consegue comprovar a rastreabilidade
contábil destes lançamentos até um nível que individualiza cada operação comercial de
intermediação, que compõe o saldo estornado, e se o Recorrente apresenta documentação comercial
e fiscal, especificando a natureza da operação (verificar documentos anexados à Impugnação).

c) informar sobre o reflexo nos Autos de Infração lavrados, caso as receitas referidas já
tenham sido oferecidas à tributação;

d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam ser
úteis à solução do contencioso, fazendo constar nos autos;

e) produzir relatório de diligência, informando de forma discriminada as conclusões obtidas;
Fl. 6690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.358 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728071/2022-48
28

f) dar ciência ao sujeito passivo e ao responsável solidário da presente Resolução de
Diligência e do seu resultado, devolvendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, tão
somente quanto às questões aqui tratadas, se assim o desejarem.
Após, o presente processo deverá retornar a este CARF, para prosseguimento do
julgamento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para cumprimento do
acima disposto.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 6691
DF CARF MF
Original